Tribunal: STJ
Processo: 1010593-33.2020.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477526 - SP (2023/0347664-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: HEITOR GUTHER WOCHNIK
REPR. POR
: SILVANA DA SILVA - CURADOR
ADVOGADOS
: PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO - SP418866
MAGNA FERNANDA REIS - SP476339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF.
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
Documento eletrônico VDA52028150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 2cfb4dd0-7a57-48ee-9247-9b1408f6a3da

5. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
28/10/2025
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52028150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:56:24
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 2cfb4dd0-7a57-48ee-9247-9b1408f6a3da

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2477526 - SP (2023/0347664-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: HEITOR GUTHER WOCHNIK
REPR. POR
: SILVANA DA SILVA - CURADOR
ADVOGADOS
: PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO - SP418866
MAGNA FERNANDA REIS - SP476339
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na
origem.
II. Razões de decidir
2. A análise de violação a dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.
Documento eletrônico VDA51297883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/10/2025 13:10:35
Código de Controle do Documento: 277f4e1e-9539-4ecf-89ff-e3e92c03caee

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: (i) impossibilidade de análise de ofensa a
dispositivos constitucionais, (ii) ausência de demonstração de vulneração dos
dispositivos violados, e (iii) incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 471-472):
PREVIDÊNCIA PRIVADA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE DE
BENEFICIÁRIO - FILHO INVÁLIDO QUE REIVINDICA RESTABELECIMENTO DE
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DEIXADA POR SEU GENITOR E DE CONVÊNIO
MÉDICO - SENTENÇA QUE CONDENOU A PETROS AO RESTABELECIMENTO
DO BENEFÍCIO - ALEGAÇÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAREM O
ENTENDIMENTO APRESENTADO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU QUE
BEM OBSERVOU O REGULAMENTO DA REQUERIDA, NÃO HAVENDO
ARGUMENTO QUE SEJA CAPAZ DE REFORMAR O RESULTADO CONFERIDO
PARA RESTABELECIMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO NO CASO -
NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 461 DO CPC
A FIM DE VIABILIZAR SUA EXIGÊNCIA - PROVIMENTO NÃO ULTIMADO PELA R.
SENTENÇA, COMPORTANDO REFORMA EM ATENÇÃO AO TEMA 743 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS - RAZÕES
APRESENTADAS NA INTERPOSIÇÃO ENVOLVEM CONVÊNIO MÉDICO -
TEMÁTICA RESERVA À JUSTIÇA TRABALHISTA - RESULTADO QUE
REMANESCE INCÓLUME - RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, PARCIALMENTE
PROVIDO O DO AUTOR.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 523-528).
Nas razões do recurso especial (fls. 542-558), interposto com fundamento
no art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
dispositivos legais:
e
(i) arts. 195, §5o e 202 da CF;
(ii) arts. 10,
17, parágrafo único, 33, I, 44, III, e 68,
, da Lei
caput,
caput
Complementar n. 109/2001, 16, I, e 77, §2o, II, da Lei n. 8.213/1991 e 6o da Lei
.
Complementar n. 108/2001
No caso, o agravante aduz genericamente que "a recorrida não pode
perceber a suplementação de aposentadoria sem a devida contribuição, sob pena de
violação ao ato jurídico perfeito, desequilíbrio econômico-financeiro da Ré e
" (fl.
enriquecimento ilícito da recorrida, em prejuízo dos demais participantes do plano
553). Sustenta, ainda, que "sem a recomposição de reserva matemática pela parte
recorrente e pela Patrocinadora, conforme será explicado abaixo, a PETROS não terá
como custear o benefício de caráter vitalício, razão pela qual é imprescindível o prévio
" (fl. 554) e finalizada indicando (em dissonância dos autos) que
custeio pelas partes
seu intuito "é demonstrar que a recorrida não poderia indicar sua esposa como sua
" (fl. 556).
beneficiária, sem fazer o aporte necessário
PREVIDÊNCIA PRIVADA
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C.C. INDENIZAÇÃ
POR DANOS MORAIS
- SUPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE DE
BENEFICIÁRIO -
FILHO INVÁLIDO
QUE REIVINDICA
RESTABELECIMENTO
DE
SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DEIXADA POR SEU GENITOR E
DE CONVÊNIO
MÉDICO - SENTENÇA QUE CONDENOU A PETROS AO RESTABELECIMENT
DO BENEFÍCIO - ALEGAÇÕES RECURSAIS INCAPAZES DE INFIRMAREM
O
ENTENDIMENTO
APRESENTADO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO GRAU QU
BEM OBSERVOU O REGULAMENTO DA
REQUERIDA, NÃO HAVEND
ARGUMENTO QUE SEJA CAPAZ DE REFORMAR O RESULTADO CONFERIDO
PARA RESTABELECIMENTO DA SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO NO
CASO -
NECESSIDADE
DE CONFIRMAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO ART. 461 DO C
A FIM DE VIABILIZAR SUA
EXIGÊNCIA -
PROVIMENTO
NÃO ULTIMADO
PELA R.
SENTENÇA, COMPORTANDO REFORMA EM ATENÇÃO AO TEMA
743 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
DANOS
MORAIS
-
RAZÕE
APRESENTADAS NA INTERPOSIÇÃO ENVOLVEM
CONVÊNIO MÉDICO -
TEMÁTICA RESERVA À JUSTIÇA TRABALHISTA - RESULTADO QU
REMANESCE INCÓLUME -
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO, PARCIALM
PROVIDO O DO AUTOR.
Documento eletrônico VDA51297883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/10/2025 13:10:35
Código de Controle do Documento: 277f4e1e-9539-4ecf-89ff-e3e92c03caee

No agravo (fls. 610-614), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 641-646).
É o relatório.
VOTO
(i) arts. 195, §5o e 202 da CF:
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
(ii) arts. 10,
17, parágrafo único, 33, I, 44, III, e 68,
, da Lei
caput,
caput
Complementar n. 109/2001, 16, I, e 77, §2o, II, da Lei n. 8.213/911, e 6o da Lei
Complementar n. 108/2001:
Quanto aos arts. 10,
17, parágrafo único, 33, I, 44, III, e 68,
, da
caput,
caput
Lei Complementar n. 109/2001, 16, I, e 77, §2o, II, da Lei n. 8.213/911, e 6o da Lei
Complementar n. 108/2001, a peça recursal não esclareceu de que forma tais
dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese
recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
Ademais, a Corte local assim se manifestou (fls. 479-480):
Ademais, tese de que pretensão de restabelecimento da complementação
somente surgiria em 13.02.2020, momento da lavratura da sentença da
decretação de interdição, estampa forte fragilidade.
Isso porque o artigo 40 (fls. 235) do Regulamento da Petros ao estabelecer o
filho inválido como beneficiário do participante não prevê condição etária ou
outra exigência, como, por exemplo, necessidade de reconhecimento
judicial.
Logo, não pode a requerida alegar tese na tentativa de se beneficiar de sua
própria desídia no pagamento de complementação de pensão ao autor,
restando patente a ausência de substrato que ampare a pretensão aviada,
impedindo a formação da convicção deste juízo em sentido favorável à
requerida.
No mais, a ré alega genericamente que o benefício deve respeitar o
equilíbrio atuarial. Tal argumento veio desprovido de qualquer fundamento.
Os recursos para satisfação da obrigação serão retirados do plano que rege
o benefício do autor, tendo como suporte a contribuição individual de cada
um durante determinado lapso temporal e isso, ao contrário do que alega a
ré, não implicará em desequilíbrio atuarial, na medida em que a decisão não
faz qualquer inovação no regulamento, mas apenas determina que ele seja
cumprido em seus exatos termos.
Documento eletrônico VDA51297883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/10/2025 13:10:35
Código de Controle do Documento: 277f4e1e-9539-4ecf-89ff-e3e92c03caee

Rever a conclusão do acórdão, quanto à concessão do benefício à parte
recorrida demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-probatório,
providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51297883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/10/2025 13:10:35
Código de Controle do Documento: 277f4e1e-9539-4ecf-89ff-e3e92c03caee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.477.526 / SP
Número Registro: 2023/0347664-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10105933320208260564
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - SP169709
GUSTAVO GONÇALVES GOMES - SP266894
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: HEITOR GUTHER WOCHNIK
REPR. POR
: SILVANA DA SILVA - CURADOR
ADVOGADOS : PATRICIA FILGUEIRA SAMPAIO - SP418866
MAGNA FERNANDA REIS - SP476339
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52002894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: e8d32521-47b5-4c37-93ee-a0819d71050e

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:55
Código de Controle do Documento: e8d32521-47b5-4c37-93ee-a0819d71050e